Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-45.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028659-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SELMA SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 411.530.491-04 (RECORRIDO), LILIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 009.177.111-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a inexistência de contratação de seguro, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de custas e honorários. O agravante suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial e, no mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se houve comprovação válida da contratação do seguro com consentimento livre, consciente e informado da consumidora idosa; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a incidência de multa por interposição de agravo interno manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente, pois a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, não sendo necessária a realização de perícia técnica, admitindo-se todos os meios de prova legais e legítimos, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas (art. 14 do CDC).

A ré não comprova a contratação válida do seguro, pois deixa de apresentar instrumento contratual claro e adequado, limitando-se à juntada de áudio que não demonstra acesso prévio, claro e inequívoco às condições integrais do ajuste.

A conduta da fornecedora viola o dever de informação e os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sobretudo diante da condição de pessoa idosa da consumidora (art. 6º, III e VIII, do CDC).

Incumbe ao fornecedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), bem como demonstrar excludente de responsabilidade prevista no § 3º do art. 14 do CDC, ônus do qual não se desincumbe.

Os descontos indevidos estão comprovados documentalmente (ids. 327867872 / 327867873 / 327867874), configurando dano material.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

A persistência de descontos indevidos em conta bancária, referentes a contrato não comprovado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum.

A decisão monocrática está em consonância com o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e com a Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, bem como com a jurisprudência da Turma Recursal.

O agravo interno revela caráter manifestamente infundado e protelatório, autorizando a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contratação válida e informada de seguro torna indevidos os descontos realizados em conta bancária do consumidor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se eximindo mediante prova de excludente prevista no § 3º do art. 14 do CDC.

A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

A persistência de cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável.

O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e § 3º, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46, 55, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1006705-93.2023.8.11.0006, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1039137-12.2025.8.11.0002, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado SABEMI SEGURADORA SA em face da
decisão monocrática (id. 333193365)
que
negou
provimento ao recurso inominado por ele, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

Aduz o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
a incompetência do juízo e, no mérito, pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na incompetência do juízo. Isso porque a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que a parte reclamante
verificou descontos em sua conta, referente a seguro do qual desconhece, nunca contratado
(id. 327867872 / 327867873 / 327867874).

Em contestação a Reclamada anexou áudio
(id. 327867885)
e sustenta a licitude da contratação.

No caso dos autos, verifica-se que a
Reclamada
não apresentou os termos contratuais de forma clara e adequada, limitando-se a empregar expressões que induziam a consumidora a apenas confirmar as informações previamente repassadas pela atendente, sem a efetiva disponibilização das condições integrais da contratação, a
pessoa idosa.

Tal conduta revela afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, porquanto não se evidencia que a consumidora tenha tido acesso claro, prévio e inequívoco aos encargos, valores, prazos e demais cláusulas contratuais.

O dever de informação constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do diploma consumerista, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas, ostensivas e precisas acerca das características do serviço contratado, encargos incidentes, riscos, condições de pagamento e consequências do eventual inadimplemento.

Desse modo, ausente prova de que a contratação tenha ocorrido de forma livre, consciente e informada, não se pode reconhecer a validade do ajuste alegado.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos morais.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE COMUNICAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(..)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

(...)

2. A persistência da cobrança indevida, mesmo após reclamação administrativa, caracteriza dano moral indenizável.
3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os critérios da extensão do dano, função pedagógica da sanção, capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O agravo interno manifestamente infundado ou inadmissível enseja a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
(N.U 1006705-93.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).”
7. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
10. Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.
11. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Cuiabá, data registrada pelo sistema.
Juíza Suzana Guimarães Ribeiro
Relatora

(N.U 1039137-12.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

No que tange à
repetição do indébito
, mostra-se escorreita a decisão. A propósito, colhe-se o entendimento do STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O dano material decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos (id. 327867872 / 327867873 / 327867874).

O entendimento vertido na decisão monocrática ora recorrida não comporta modificação, eis que se mostra em concordância tanto com a prova dos autos, quanto com o entendimento jurisprudencial, tal como consta da predita decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026